Tribunal: TJBA
Processo: 8056276-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056276-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AIDA NAZARE SANTOS SILVA

Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. GEAC. SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA EC 41/2003. PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidora aposentada do magistério estadual objetivando a incorporação aos seus proventos da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual n. 8.261/2002, com o recebimento das diferenças devidas desde a impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora aposentada antes da EC 41/2003 faz jus à incorporação da GEAC aos seus proventos, considerando seu direito à paridade remuneratória e a natureza genérica da referida gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os aposentados que ingressaram na inatividade antes da EC 41/2003 fazem jus à paridade remuneratória com fundamento no art. 40, §8º da CF (redação anterior), devendo a eles ser conferidas as gratificações pagas indistintamente aos servidores ativos.

4. A GEAC possui caráter genérico, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 596.962, que reconheceu a natureza genérica de gratificação análoga instituída no Estado de Mato Grosso.

5. A gratificação baiana possui igual fundamento à gratificação mato-grossense analisada pelo STF: o exercício da docência em sala de aula, impondo-se idêntica solução.

6. As diferenças devidas desde a impetração devem ser implementadas com juros e correção monetária segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então incidirá o índice da taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida para reconhecer o direito da impetrante à implementação da GEAC nos seus proventos e ao recebimento das diferenças devidas desde a impetração.

Tese de julgamento
: "1. Servidor aposentado antes da EC 41/2003 faz jus à paridade remuneratória com os servidores ativos. 2. A GEAC possui natureza genérica e deve ser estendida aos inativos que exerceram docência em sala de aula."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §8º (redação anterior); Lei Estadual n. 8.261/2002; Lei Estadual nº 10.962/2008, Lei n° 13.188/2014, art. 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.962; STF, Tema 810; STJ, Tema 905;
RE 954644AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016;
ARE 854075 AgR/BA, Rel. Min.Teori Zavascki, Dje16/03/2015;

T
JBA - Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo:8024196-53.2018.8.05.0000, Relator(a): Desa. MÁRCIA BORGES FARIA, Publicado em: 06/11/2019;
TJBA - Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 8006052-31.2018.8.05.0000, Relator(a):Desa. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS, Publicado em:04/02/2020;
TJBA - Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 8010018-65.2019.8.05.0000, Relator(a): Desa. TELMA LAURA SILVA BRITTO, Publicado em: 12/02/2021;
TJ-BA - Mandado de Segurança: 80264959020248050000, Relator.: MARIELZA BRANDAO FRANCO, Data de Julgamento: 09/12/2021, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 16/08/2024;
TJ-BA - Mandado de Segurança: 80666498720238050000, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 17/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056276-60.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante AIDA NAZARE SANTOS SILVA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça